Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726873-31.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA - EPP EMBARGADO: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. D E S P A C H O NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 26950227. Neste contexto, dê-se vista à Embargada (SANDEN INDÚSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA), nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator